Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740735-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MATOSO DO COUTO, MAURICIO MATOSO DO COUTO, VALDIR SERGIO DE PAULA, MAISA CASSIA BOMFIM SIMOES AGRAVADO: RAFAEL COSTA BACK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RICARDO MATOSO DO COUTO e outros contra a decisão interlocutória (ID 247478674) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia pela qual, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (n. 0702199-41.2021.8.07.0003) de UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON proposto por RAFAEL COSTA BACK, julgado procedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica para determinar a inclusão dos agravantes (Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto) no polo passivo do cumprimento de sentença proposto por RAFAEL COSTA BACK em desfavor da UNICOON (autos n. 0711328-75.2018.8.07.0003). Esta a decisão agravada: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por Rafael Costa Back em face de Ricardo Matoso do Couto, Mauricio Matoso do Couto, Maisa Cássia Bomfim Simões, Fernando Augusto Minini dos Santos e Valdir Sérgio de Paula, todos qualificados na inicial. O requerente, conforme narrado na petição inicial de Id. 82258586, ajuizou o presente incidente no âmbito do cumprimento de sentença do processo no 0711328-75.2018.8.07.0003, sustentando que, após a constituição do título judicial condenatório, as tentativas de satisfação do crédito mediante penhora de ativos financeiros e bens da executada UNICOON restaram infrutíferas, sendo bloqueado apenas valor ínfimo e constatada a existência de veículos com diversas restrições (Id. 82258587). Aduziu o requerente que o presidente da UNICOON, Ricardo Matoso do Couto, com o intuito de frustrar a execução, teria constituído outras sociedades empresariais, como a UNICOON Proteção Veicular Base Maringá e a BH Minas Brasil Assessoria Empresarial e Prestação de Serviços Ltda, operando com o mesmo objeto social e, assim, promovendo a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da pessoa jurídica executada. Assim, sustentou o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, com a responsabilização dos sócios e administradores, requerendo a sua inclusão no polo passivo da execução. A petição inicial foi emendada nos termos do despacho de Id. 82291412, oportunidade em que o autor apresentou a qualificação completa dos sócios e administradores, documentos comprobatórios da constituição e atual composição da empresa UNICOON e demais documentos pertinentes (Ids. 84726481 e 84726482). Também foram juntados comprovantes de inscrição e situação cadastral da empresa e das filiais relacionadas, e extratos que demonstram a vinculação dos sócios e administradores às referidas pessoas jurídicas (Ids. 84728357 a 84728375). Maísa Cássia Bomfim Simões, em sua contestação (Id. 143172175), alegou preliminar de ilegitimidade passiva fundamentada na sua retirada da diretoria da UNICOON antes do fato gerador da obrigação. Sustenta que deixou o cargo de diretora em 10/05/2018, enquanto a negativa de indenização ocorreu posteriormente, em 01/06/2018. Assim, afirma que não pode ser responsabilizada por atos praticados após sua saída, igualmente invocando o disposto no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, e requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a ela. Ricardo Matoso do Couto, em sua contestação (Id. 187924459), não suscitou preliminares. Defendeu apenas no mérito que não há elementos nos autos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica da UNICOON, negando a existência de confusão patrimonial ou fraude contra credores. Em suas contestações, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto, em defesa conjunta (Id. 204428309), também suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva sustentando que já haviam se retirado formalmente da diretoria da UNICOON antes dos fatos que originaram o débito objeto da presente execução. Argumentam que a negativa de indenização, fato ensejador da obrigação discutida, ocorreu em momento posterior à sua saída da associação, conforme comprovam atas de assembleias e documentos anexados. Com base no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, aduzem que eventual responsabilidade por obrigações contraídas pela pessoa jurídica cessaria dois anos após a retirada formal. Por fim, Fernando Augusto Minini dos Santos, representado pela Defensoria Pública (Id. 206882583), apresentou defesa por negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impugnando genericamente a pretensão autoral. Em réplica, o autor reitera todos os fundamentos lançados na inicial. Defende que as alegações de ilegitimidade passiva feitas pelos requeridos não prosperam pois a dívida que ensejou o pedido de desconsideração decorre de fatos que ocorreram ainda no período em que todos os réus integravam a administração da UNICOON. Sustenta que a simples alegação de retirada formal do quadro societário não é suficiente para afastar a responsabilidade dos sócios e administradores, especialmente diante da comprovação da existência de manobras fraudulentas e da confusão patrimonial detectada nos documentos constantes dos autos. Assevera que a saída dos réus da sociedade foi apenas aparente, sem comunicação efetiva aos clientes, mantendo-se a prática de atos de administração mesmo após as supostas retiradas. Diante disso, pugna pelo total acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios e administradores respondam pessoalmente pelas dívidas da UNICOON, inclusive para assegurar a efetividade da execução. Por fim, o autor requer o prosseguimento do feito, insistindo na realização de pesquisas patrimoniais e demais medidas necessárias à satisfação do crédito. Instadas a se manifestarem, as partes não solicitaram a produção de provas. Os autos vieram conclusos para sentença Id. 223636203. II De início, as questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, conforme o disposto no artigo 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, cumpre examinar as questões processuais pendentes. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" refere-se à condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. Representa a pertinência subjetiva da lide, ou seja, a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Esta pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, independentemente das questões fáticas que serão confirmadas no curso do processo, pois essas são afetas ao mérito da demanda. A análise da legitimidade deve considerar a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica apresentada nos autos, conforme a Teoria da Asserção. Os réus Valdir Sérgio de Paula, Maísa Cássia Bomfim Simões e Maurício Matoso do Couto suscitaram, em suas contestações, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que já teriam se desligado da direção da associação UNICOON antes dos fatos que ensejaram a presente demanda. Alegaram que não poderiam ser responsabilizados por atos praticados posteriormente às suas respectivas retiradas. Entretanto, razão não lhes assiste. O contrato de seguro firmado entre o autor e a UNICOON tinha vigência de 11/09/2017 a 11/09/2018, sendo que o sinistro (roubo do veículo) foi comunicado em 05/01/2018. Assim, verifica-se que o evento danoso, fato gerador da obrigação que originou a presente execução, ocorreu em momento anterior à data de retirada alegada pelos réus Maísa Cássia Bomfim Simões (10/05/2018) e Valdir Sérgio de Paula (03/07/2018). No caso de Maurício Matoso do Couto, embora tenha afirmado sua retirada, não trouxe comprovação documental específica que a antecedesse ao evento danoso. A responsabilidade dos sócios e administradores deve ser analisada à luz do momento do fato que ensejou a obrigação. Sendo certo que todos os réus integravam a gestão ou compunham o quadro societário da UNICOON à época do sinistro, subsiste, em tese, a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente incidente, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Dessa forma, está demonstrado o liame subjetivo entre os sujeitos da ação, portanto, REJEITO a preliminar. O réu Fernando pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifica-se que não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, não foram apresentados documentos que corroboram à alegação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Superadas as questões processuais, avanço sobre o mérito. III Verifica-se dos elementos constantes dos autos que a associação requerida, União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON, desenvolvia atividade de proteção veicular mediante cobrança de mensalidades, prática que, embora revestida formalmente sob a natureza de associação civil, configura verdadeira prestação de serviços em caráter oneroso, com típica contraprestação econômica. Com efeito, a atuação da requerida mediante cobrança periódica em troca de proteção patrimonial caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. PROPÓSITO LUCRATIVO . RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DO ART . 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART . 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado o abuso de direito, mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, conforme precedentes deste e .TJDFT. 2. A associação desempenhou atividades com o propósito lucrativo, porquanto desenvolvia atividade comercial de venda de seguros veiculares, incorrendo assim em desvio de finalidade. 3 . O vínculo jurídico entre as partes foi constituído por meio de uma relação de consumo, o que impõe a aplicação da Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28. 4. Além do desvio de finalidade, todos os fatos relatados levam a conclusão da insolvência e até mesmo inatividade da pessoa jurídica devedora e, diante disso, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos diretores da associação respondam pelos débitos existentes (art . 28 do CDC), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada . (TJ-DF 07082886020198070000 DF 0708288-60.2019.8.07 .0000, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . NÃO ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEORIA "MENOR". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. Inicialmente, destaca-se que não há que se falar em nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação quando a decisão ora revista se encontra concretamente amparada também em precedentes jurisprudenciais ( Constituição Federal, art . 93, IX, e Código de Processo Civil, arts. 11 e 489). Preliminar rejeitada. III . Em relação ao mérito, é preciso reconhecer que a relação jurídica constituída entre as partes, relativa a contrato de proteção veicular, é consumerista. Nesse contexto, com base na teoria "menor" (Lei 8.078/1990, artigo 28, § 5o), para que seja alcançado o patrimônio do sócio de uma determinada sociedade/associação, basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. IV . No caso concreto, as infrutíferas tentativas de localização de bens da parte devedora, aliadas à ausência de indicação de bens passíveis de saldar a dívida, fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada, pois caracterizam o supracitado obstáculo. V. No mais, exsurge a possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da associação que presta serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, a qual se obriga a reparar ou ressarcir o contratante associado pelos danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste. No ponto, a responsabilidade patrimonial pode recair sobre quem detém poderes de condução da mencionada entidade (STJ, REsp n . 1.812.929), como se afigura na situação fática ora descortinada. VI . Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-DF 0734923-39.2023 .8.07.0000 1787816, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) Em se tratando de relação de consumo, é aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no artigo 28, caput e §5o, do CDC, que permite a superação da autonomia da pessoa jurídica diante da demonstração de insolvência ou de prejuízo ao consumidor, independentemente da existência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. No presente caso, restou evidenciada a insuficiência de bens da UNICOON para satisfação do crédito reconhecido judicialmente, como demonstrado pelas tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos e pela ausência de patrimônio localizável, configurando a situação de insolvência necessária à aplicação da teoria menor. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, todos os requeridos, com exceção de Fernando Augusto Minini dos Santos, integravam a diretoria da associação UNICOON no período em que ocorreu o fato gerador da obrigação (05/01/2018). Ricardo Matoso do Couto exercia a função de Presidente da UNICOON, Maísa Cássia Bomfim Simões ocupava o cargo de Diretora Vice-Presidente Administrativo, Valdir Sérgio de Paula atuava como Diretor Suplente e Maurício Matoso do Couto exercia a função de Diretor Vice Presidente Financeiro, todos eleitos e empossados na Assembleia Geral de 02/11/2015, conforme comprovam os documentos de Id 8472837 (Ata da Assembleia). Posteriormente, em 03/07/2018, Maisa Cassía e Valdir apresentaram suas renúncias (ID. 84728389), permanecendo Ricardo como Presidente e Maurício como Diretor Financeiro. Assim, à época da comunicação do sinistro que originou a obrigação (05/01/2018), estavam todos no pleno exercício de suas funções diretivas, circunstância que autoriza a responsabilização pessoal nos moldes requeridos. Por outro lado, Fernando Augusto Minini dos Santos apenas figura no Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal, conforme Id 84728357, não havendo qualquer registro de que tenha exercido cargo de administração ou direção na entidade. É insuficiente para caracterizar sua responsabilidade a mera indicação no Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal. Não demonstrada sua participação ativa nos atos que culminaram no inadimplemento, o pedido deve ser julgado improcedente quanto a ele. Dessa forma, o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é procedente em parte, para incluir no polo passivo os bens de Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto, e improcedente quanto a Fernando Augusto Minini dos Santos. IV Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado no presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON, e determinar que a execução prossiga também em face de Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto, os quais deverão responder pelas obrigações da pessoa jurídica com seus bens pessoais. Julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a Fernando Augusto Minini dos Santos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" ( AgInt no AREsp 2.131.090/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI , Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) Portanto, sem condenação em honorários advocatícios. Condeno Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto ao pagamento de custas. Determino que, após o trânsito em julgado, esta sentença seja transladada para os autos principais do cumprimento de sentença de n° 0711328-75.2018.8.07.0003, e que, naquele feito, sejam incluídos Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto como executados, prosseguindo-se a execução em face deles. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID 233832187, na origem). Os embargos de declaração opostos (ID 234754379) foram rejeitados (ID 247478674). Nas razões recursais, os agravantes afirmam decisão ultra petita, uma vez que o pedido de desconsideração foi formulado com base no art. 50 do Código Civil (teoria maior), e o juízo aplicou, de ofício, a teoria menor do CDC, em violação ao art. 492 do CPC. Afirmam ilegitimidade passiva de Maísa Cássia Bomfim Simões e Valdir Sérgio de Paula, que se retiraram formalmente da administração da UNICOON em 2018, e de Maurício Matoso do Couto, cuja retirada ocorreu em 2023. Destacam já ter decorrido o prazo de até 02 (dois) anos após a saída dos agravantes (Maísa, Valdir e Maurício) da associação, o que inviabilizaria responsabilização eventuais débitos de obrigações existentes a época, nos termos previstos no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil. Asseveram que “fato de o sinistro envolvendo o veículo da parte Agravada ter ocorrido à época em que Maísa Cássia e Valdir Sérgio figuravam como administradores, a saber, 05/01/2018, não dá azo para que eles respondam pelo débito da associação em 2025, posto que se retiraram da associação em 10/05/2018 e 03/07/2018, respectivamente.” Afirmam não satisfação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, mesmo sob a ótica da teoria menor, a mera inexistência de bens da devedora principal não configuraria, por si só, abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, situações indispensáveis para admitir a responsabilização dos sócios. Aduzem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece “a excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, nos casos de relação de consumo, não bastando que o Exequente venha encontrar dificuldade na localização de bens da Executada”. Com relação ao efeito suspensivo, alegam: “probabilidade de provimento do recurso, fumus boni iuris, do caso em tela está presente à medida que, como demonstrado, não estão presentes os requisitos que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, os Agravantes Maísa Cássia e Valdir Sérgio de Paula se retiraram da associação em 2018, não podendo responder pelos débitos da associação em 2025, consoante ao que prescreve a norma contida no art. 1.003, Parágrafo Único, CC, ( ). Igualmente, o Agravante Maurício Matoso do Couto se retirou da associação em fevereiro de 2023. Outrossim, por mais que este Juízo ad quem seja por demasiado célere, como todos sabem, a realidade do judiciário brasileiro é de uma exacerbação de litígios movidos por nossa sociedade cada vez mais massificada. Destarte, embora a celeridade deste Juízo ad quem esteja presente, a exacerbação de litígios por si só acarreta, máxima data vênia, na demora para proferimento da decisão final deste procedimento, de tal sorte que quando for proferido o venerável acórdão por este Juízo ad quem, data vênia, pouca utilidade terá. Isso porque, caso não seja concedido o efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, a aparte Agravada poderá iniciar os atos constritivos em face dos Agravantes, os quais sequer possuem responsabilidade pelo débito. Nessa ordem de ideias, os Agravantes terão contas bloqueadas, veículos e outros atos constritivos para suportar débito que não possuem responsabilidade. Portanto, o periculum in mora está configurado pelo risco ao resultado útil ao processo, isto é, o dano marginal que o processo incorre conforme prevê a norma do art. 300, CPC.” Requerem: I) O conhecimento deste Agravo de Instrumento, posto que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos; II) A concessão do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, I, CPC, até a decisão posterior e definitiva deste Juízo ad quem; III) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar Contraminuta; No mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento, para: IV) Que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal seja reformada, eis que trata-se de decisum ultra petita; Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento deste Juízo ad quem, então, pede-se: V) Que seja reconhecida a ilegitimidade passiva de Maísa Cássia Bomfim, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto; VI) Que a desconsideração da personalidade jurídica seja afastada, ante a ausência dos requisitos legais, ainda que à luz da teoria menor, não bastando, a dificuldade do Exequente para localizar bens da devedora principal.” Preparo recolhido (ID 76529066). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante relatado, em suma, os agravantes alegam: ilegitimidade passiva de Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula Maurício Matoso do Couto com a alegação de já ter decorridos o prazo para responsabilização de sócio retirante previsto no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil; decisão ultra petita, uma vez que o pedido de desconsideração foi formulado com base no art. 50 do Código Civil (teoria maior), e o juízo aplicou, de ofício, a teoria menor do CDC, em violação ao art. 492 do CPC; não satisfação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois, ainda que seja aplicada a teoria menor, a mera inexistência de bens da devedora principal não configura, por si só, abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial. E requerem, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito não evidenciada. Na origem, Rafael Costa Back propôs cumprimento de sentença em desfavor de UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON e, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens da devedora, foi requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do polo passivo dos sócios (Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto) que integravam a pessoa jurídica devedora à época da constituição da obrigação originária. E pela decisão agravada, foi julgado “PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado no presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON, e determinar que a execução prossiga também em face de Ricardo Matoso do Couto, Maísa Cássia Bomfim Simões, Valdir Sérgio de Paula e Maurício Matoso do Couto, os quais deverão responder pelas obrigações da pessoa jurídica com seus bens pessoais”. Da alegação de ilegitimidade Os agravantes suscitam a ilegitimidade passiva de Maísa Cássia Bomfim Simões e Valdir Sérgio de Paula, que se retiraram formalmente da administração da UNICOON em 2018, e de Maurício Matoso do Couto, cuja retirada ocorreu em 2023. Afirmam que não podem ser responsabilizados pela obrigação contraída pela pessoa jurídica devedora, porque já decorrido o prazo previsto no artigo 1.003, parágrafo único do Código Civil, Sem razão. A decisão agravada, no ponto, definiu: “O contrato de seguro firmado entre o autor e a UNICOON tinha vigência de 11/09/2017 a 11/09/2018, sendo que o sinistro (roubo do veículo) foi comunicado em 05/01/2018. Assim, verifica-se que o evento danoso, fato gerador da obrigação que originou a presente execução, ocorreu em momento anterior à data de retirada alegada pelos réus Maísa Cássia Bomfim Simões (10/05/2018) e Valdir Sérgio de Paula (03/07/2018). No caso de Maurício Matoso do Couto, embora tenha afirmado sua retirada, não trouxe comprovação documental específica que a antecedesse ao evento danoso.” Os agravantes não se insurgem quanto à data do fato gerador da obrigação (05/01/2018). Limitam-se a suscitar ilegitimidade em razão da data em que teriam deixado de integrar a UNICOON: “A Agravante Maísa Cássia em sua defesa ao ID 143172175 suscitou sua ilegitimidade passiva, eis que conforme demonstrado na Contestação, a Agravante havia se retirado da associação em 10/05/2018. Igualmente, o Agravante Valdir Sério de Paula em sua Contestação de ID 204428309 comprovou que havia se retirado da associação em 03/07/2018. ( ) O fato de o sinistro envolvendo o veículo da parte Agravada ter ocorrido à época em que Maísa Cássia e Valdir Sérgio figuravam como administradores, a saber, 05/01/2018, não dá azo para que eles respondam pelo débito da associação em 2025, posto que se retiraram da associação em 10/05/2018 e 03/07/2018, respectivamente. Isto é, ambos possuem responsabilidade limitada perante terceiros até 02 (dois) anos após a retirada da administração, conforme art. 1.003, Parágrafo Único, CC.” Pois bem. Dispõe o art. 1.003 do Código Civil: “Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.” O prazo previsto no parágrafo único do art. 1.003, do CC não impede, na hipótese de desconsideração, a inclusão deles no polo passivo porque o referido dispositivo legal não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva. Somente determina que, na hipótese de cessão de cotas (o que não é o caso dos autos), o sócio cedente responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações que detinha, até dois anos após averbada a alteração contratual. Além disto, as obrigações a que se refere o art. 1.003 do CC, que geram solidariedade entre cedente e cessionário, são aquelas vinculadas diretamente às quotas sociais, não alcançando outras decorrentes da eventual prática de ato ilícito. Sendo assim, a citada norma em nada interfere na responsabilização pessoal dos sócios ou ex-sócios pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, a qual negara seguimento a agravo em recurso especial, no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em sede de cumprimento de sentença. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apontando omissão, contradição, obscuridade e erro material. A parte embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios na decisão embargada, especificamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quanto à (i) negativa de prestação jurisdicional, (ii) responsabilização de ex-sócios após sua retirada da sociedade, e (iii) revisão do reconhecimento do abuso da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A decisão embargada afastou, com base na jurisprudência consolidada do STJ, a aplicação dos prazos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de responsabilidade extraordinária fundada em abuso de direito (AgInt no AREsp n. 1.312.596/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 25/4/2019).5. A responsabilização de ex-sócios é admitida quando demonstrado que integravam a sociedade à época dos fatos geradores da obrigação, sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão ou a permanência no quadro societário no momento da citação, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.775.094/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13/3/2019).6. A revisão das conclusões do acórdão quanto ao abuso da personalidade jurídica e ao desvio de finalidade demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.7. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, por não configurar vício interno da decisão. 8. O julgado embargado apresenta fundamentação coerente e inteligível, afastando-se, assim, qualquer alegação de obscuridade, contradição ou erro material. IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.743.051/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento ao agravo em recurso especial, em ação envolvendo desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade de ex-sócios em sede de cumprimento de sentença. A parte agravante sustentou que o recurso especial preenchia os requisitos legais, alegando violação a dispositivos do CPC/2015 e do CC/2002, enquanto a parte agravada defendeu a manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, por ausência de análise de pontos relevantes; (ii) estabelecer se é possível a responsabilização de ex-sócios após sua retirada da sociedade, considerando a época dos fatos e a tese de decadência; e (iii) determinar se as conclusões acerca da configuração do abuso da personalidade jurídica e do desvio de finalidade podem ser revistas na via especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que decida contrariamente ao interesse da parte, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A responsabilização de ex-sócios é admissível quando demonstrado que integravam a sociedade à época dos fatos geradores da obrigação, sendo inaplicáveis os prazos previstos nos arts. 1.003 e 1.032 do CC/2002 à desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A revisão das conclusões acerca da configuração do abuso de personalidade jurídica e desvio de finalidade demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.743.051/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais (cheques), em que instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. 2. O agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Ainda que assim não fosse, eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido, para o fim de afastar o reconhecimento do desvio de finalidade da pessoa jurídica, demandaria desta Corte, inevitavelmente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial. Súmula 7/STJ. 4. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens particulares do sócio retirante, não há que se perquirir a respeito da implementação ou não do prazo disposto nos arts. 1.003 e 1.032 do CC, tendo em vista que a disregard doctrine refere-se a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito, tratando-se, portanto, de institutos jurídicos distintos" (AgInt no AREsp n. 1.232.403/SP, Terceira Turma, DJe de 22/11/2018.) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.282.817/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Assim, nenhum reparo na decisão quanto ao ponto. Da aplicação da teoria menor Os agravantes afirmam cuidar-se de ultra petita, uma vez que o pedido de desconsideração foi formulado com base no art. 50 do Código Civil (teoria maior), e o juízo aplicou, de ofício, a teoria menor do CDC, em violação ao art. 492 do CPC. Sem razão. A relação material subjacente, que ensejou a obrigação exigida no cumprimento em desfavor UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON, é regida pelas normas específicas do Direito do Consumidor, como bem definido na decisão agravada: “Verifica-se dos elementos constantes dos autos que a associação requerida, União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON, desenvolvia atividade de proteção veicular mediante cobrança de mensalidades, prática que, embora revestida formalmente sob a natureza de associação civil, configura verdadeira prestação de serviços em caráter oneroso, com típica contraprestação econômica. Com efeito, a atuação da requerida mediante cobrança periódica em troca de proteção patrimonial caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” E tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade, para a qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, requisitos previstos no art. 50 do CC/02, como sustentam os agravantes. Isso porque o § 5o do art. 28 do CDC estabelece que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, tratando-se de relação de consumo, a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica. Reputo suficientemente provada nos autos a insolvência da UNICOON, foram realizadas diversas tentativas para localização de bens nos autos do cumprimento de sentença e não há notícia de que seu patrimônio seja suficiente para fazer frente aos valores que deve. Desse modo, diante da inexistência de bens da UNICOON, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica desta, porquanto “para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (STJ - REsp: 1862557 DF 2020/0040079-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) No ponto, cabe registrar que, embora a parte tenha requerido a desconsideração da personalidade com fundamento no artigo 50 do Código Civil que define a teoria maior, a aplicação pelo Juiz da teoria menor com fundamento no §5o do art. 28 do CDC, por reconhecer relação de consumo, não configura decisão ultra petita, considerando que “o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.” (STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016) Registre-se ainda que bem definido na decisão agravada que os agravantes participavam da gestão da pessoa jurídica quando do fato gerador da obrigação: Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, todos os requeridos, com exceção de Fernando Augusto Minini dos Santos, integravam a diretoria da associação UNICOON no período em que ocorreu o fato gerador da obrigação (05/01/2018). Ricardo Matoso do Couto exercia a função de Presidente da UNICOON, Maísa Cássia Bomfim Simões ocupava o cargo de Diretora Vice-Presidente Administrativo, Valdir Sérgio de Paula atuava como Diretor Suplente e Maurício Matoso do Couto exercia a função de Diretor Vice Presidente Financeiro, todos eleitos e empossados na Assembleia Geral de 02/11/2015, conforme comprovam os documentos de Id 8472837 (Ata da Assembleia). Posteriormente, em 03/07/2018, Maisa Cassía e Valdir apresentaram suas renúncias (ID. 84728389), permanecendo Ricardo como Presidente e Maurício como Diretor Financeiro. Assim, à época da comunicação do sinistro que originou a obrigação (05/01/2018), estavam todos no pleno exercício de suas funções diretivas, circunstância que autoriza a responsabilização pessoal nos moldes requeridos. Nesse contexto, inviável a afastar a conclusão do Juízo que imputou aos agravantes a responsabilidade pela obrigação inadimplida pela UNICOON. Assim, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para cumprimento da obrigação de fazer e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora